Tribunal: TJMT
Processo: 1036440-24.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036440-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA - CPF: 061.609.341-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCIDÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DUPLA DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que reconheceu o período de prisão preventiva (01/06/2020 a 11/08/2021) como tempo a ser detraído para fins de progressão de regime, com consequente retificação do cálculo de pena no sistema SEEU.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória pode ser computado diretamente na fração exigida para a progressão de regime, ou se sua utilização se limita à dedução do total da pena imposta, sob pena de configuração de dupla detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação adequada do art. 42 do CP, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, autoriza o cômputo da prisão preventiva como pena efetivamente cumprida para fins de progressão.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a prisão cautelar, não considerada no regime inicial, deve ser aproveitada no cálculo da fração necessária para obtenção de benefícios na execução penal.

5. Não há risco de dupla detração, desde que o abatimento ocorra apenas uma vez, como expressamente consignado na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O tempo de prisão preventiva deve ser computado como pena efetivamente cumprida, incidindo sobre a fração necessária ao preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime.2. A contagem do referido período não configura dupla detração quando utilizado uma única vez no curso da execução penal, conforme ressalva expressa na decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 2153559/MT, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 23.10.2024; STJ, REsp 2159871, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 05.12.2024; TJMT,
AgExec
1015026-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câm. Crim., j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

1036440-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2000052-89.2022.8.11.0007, a qual reconheceu o período de prisão preventiva compreendido entre 01/06/2020 e 11/08/2021 como passível de detração penal, que deverá integrar a fração exigida para a progressão de regime do agravado
Kleberson Diogo Santana de Lima
(ID 322721898 - pág. 242).

Em suas razões recursais de id. 322721890, o Ministério Público aduz, em apertada síntese, que o instituto da detração penal encontra amparo no artigo 42 do Código Penal, serve apenas para descontar o tempo de prisão provisória do total da pena,
não podendo esse período ser usado para reduzir a fração necessária à progressão de regime
nem funcionar como marco inicial para benefícios na execução penal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o
desprovimento
do recurso, com a manutenção da decisão recorrida. Ademais,
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 322721893).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos. (id. 322721898- Pág. 269)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, conforme entendimento sumariado: (id. 326244855).

“
Ementa:
Agravo em Execução. Recurso Ministerial. Pleito para que a Detração seja realizada sobre o total da pena imposta e não sobre a fração necessária para a progressão de regime.
Procedência.
Prisão Preventiva deve ser descontada do total da pena. Precedentes STJ. Impossibilidade de haver dupla detração. Prequestionamento.
Pelo Provimento do Recurso Ministerial

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025